Tribunal: TJBA
Processo: 0503002-62.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503002-62.2017.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALAELSON JUNIOR COSTA LIMA

Advogado(s): CAIO CESAR MONTEIRO SILVA, LUCAS AMORIM SILVEIRA - ADVOGADO - DEFENSOR DATIVO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO PRELIMINARMENTE A ANULAÇÃO DE PROVAS EMPRESTADAS. NÃO ACOLHIMENTO. RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEMAIS PROVAS. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO UTILIZADO NA SENTENÇA PARA AFASTAR A MINORANTE BASEADO EM PROVA EMPRESTADA DE PROCESSO NO QUAL O RÉU FOI ABSOLVIDO. VIOLAÇÃO AO TEMA 1.139 DO STJ. APELANTE QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

I.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALAELSON JUNIOR COSTA LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA (ID 90509783), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

II
-
O Apelante, em suas razões recursais (ID 95688638), argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por uso indevido de prova emprestada de processo em que fora absolvido (Ação Penal n.º 0301676-62.2018.8.05.0001), com violação ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, pugna por sua absolvição, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a redução da pena em seu patamar máximo, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III -
A preliminar de nulidade arguida pela defesa, referente ao uso de prova emprestada, não merece prosperar, visto que a condenação não se fundamentou exclusivamente em tais elementos, mas sim no robusto conjunto probatório produzido nestes autos. Ademais, foi assegurado o contraditório diferido, não havendo que se falar em prejuízo à defesa.

IV
-
A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (ID 90506099), auto de exibição e apreensão, laudos periciais (IDs 90509773, 90509774, 90509775) que confirmaram a natureza entorpecente da substância apreendida (
Cannabis sativa
), bem como pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão, os quais, colhidos sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de veracidade.

V
-
No que tange à dosimetria da pena, assiste razão ao Apelante. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. Contudo, o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei
nº11.343/06
) baseou-se em prova emprestada de processo no qual o réu foi absolvido. Preenchidos os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes e ausência de provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa —, impõe-se a aplicação da minorante em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

VI
-
Com a redução, a pena definitiva é redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. O regime inicial de cumprimento é modificado para o aberto, e a pena privativa de liberdade é substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

VII -
Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação, aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, redimensionando a pena e abrandando o regime de cumprimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
n
º 0503002-62.2017.8.05.0113
, provenientes da Comarca de Salvador – BA, figurando como Apelante
ALAELSON J
Ú
NIOR COSTA LIMA
, e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para

redimensiona
r
a reprimenda
aplicada
, mantendo a sentença em seus demais aspectos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.